Tribunal: STJ
Processo: 5002674-58.2022.8.21.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714834 - RS (2024/0279531-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CHEILA MARGARETE RAPKIEVICZ
ADVOGADOS
: ANGÉLICA GOTTFRIED MOTT - RS092956
TIAGO SANGIOGO - RS072814
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48437150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2f98c197-7c1f-431f-ad72-9155daaa8d5f

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2f98c197-7c1f-431f-ad72-9155daaa8d5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714834 - RS (2024/0279531-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CHEILA MARGARETE RAPKIEVICZ
ADVOGADOS
: ANGÉLICA GOTTFRIED MOTT - RS092956
TIAGO SANGIOGO - RS072814
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA48256539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 26e6da14-90a8-413a-8eb1-c043090bdf15

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela PortoCred S.A. -
Crédito Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, 51, IV e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, assim como divergência
jurisprudencial.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, sustenta que
houve negativa de prestação jurisdicional, afirmando que: "a decisão incorre em
flagrante violação do artigo 1.022, inciso II, do CPC, não só em razão de o expresso
pronunciamento quanto as questões arroladas ser imprescindível para o julgamento
da matéria (conforme jurisprudência do STJ)" (e-STJ fl. 1.024).
Afirma que: "O cerne da discussão do presente feito diz respeito a
controversa aplicação do artigo 51, IV e §1o, III do Código de Defesa do Consumidor
para fins de reconhecer abusividade na contratação de empréstimo bancário" (e-STJ
fl. 1.017).
Aponta dissídio jurisprudencial no tocante à interpretação do art. 51, §
1o, III, do CDC, sobre a abusividade constatada mediante mera comparação entre os
juros contratados e a taxa média de mercado (e-STJ fl. 1.027).
Pede a concessão do benefício de Justiça gratuita à pessoa jurídica nos
termos do art. 98 do CPC (e-STJ fl. 1.013).
Requer seja determinada a suspensão do presente processo (e-STJ fl.
1.010).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, indefiro o pedido de suspensão do processo, pois, nos
termos da jurisprudência desta Col. Corte, a norma inscrita no art. 18 da Lei n. 6.024
/74 "não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
Documento eletrônico VDA48256539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 26e6da14-90a8-413a-8eb1-c043090bdf15

(AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator
relativo à certeza e liquidez do crédito"
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2022
15/8/2022
)".
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, esta Corte entende que "o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo
(AgInt
do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça"
nos EDcl no REsp n. 1.866.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
). Logo, na medida em que a recorrente
19/10/2020
22/10/2020
recolheu o preparo para o recurso especial, indefiro o pedido.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo
acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do
recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os
autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019).
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
Documento eletrônico VDA48256539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 26e6da14-90a8-413a-8eb1-c043090bdf15

reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem limitou os juros
remuneratórios no contrato de empréstimo, considerando as peculiaridades do caso
concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa pactuada e a taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme se observa dos
seguintes trechos (e-STJ fl. 967):

(...), destaca-se que a instituição financeira, em contestação, a
despeito de sustentar a desnecessidade da revisão dos juros
remuneratórios, deixou de trazer os motivos concretos voltados à
especificidade do negócio entabulado que elevaram (e de forma
deveras significativa) a taxa contratada pelo consumidor.

Dessa forma, cumpre anotar que rever a conclusão da Corte local, a
qual concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros
remuneratórios.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A
taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser
limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do
Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta
Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA48256539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 26e6da14-90a8-413a-8eb1-c043090bdf15

3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis. A incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
29/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
ARTS 489 E 1.022 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não impugnados os fundamentos acerca da impossibilidade de
concessão da justiça gratuita e de suspensão do processo, está
preclusa a discussão a respeito das referidas matérias.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. O acórdão recorrido, mediante o exame do conjunto probatório dos
autos, concluiu pela existência de abusividade na taxa de juros
cobrada. A alteração do desfecho conferido ao processo quanto ao
tema demandaria análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.544.387/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

No mais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA48256539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 26e6da14-90a8-413a-8eb1-c043090bdf15

CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 26e6da14-90a8-413a-8eb1-c043090bdf15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.714.834 / RS
Número Registro: 2024/0279531-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202302580743 50026745820228210057 50029703320218216001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CHEILA MARGARETE RAPKIEVICZ
ADVOGADOS : TIAGO SANGIOGO - RS072814
ANGÉLICA GOTTFRIED MOTT - RS092956
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48409502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:03
Código de Controle do Documento: 159fdbdc-262e-4558-b708-06868f50586f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:03
Código de Controle do Documento: 159fdbdc-262e-4558-b708-06868f50586f